Tribunal: TJSP
Processo: 2258354-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.

MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA.

MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA QUANTO À ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, POIS AS FATURAS E "E-MAIL" ENCAMINHADOS PELA AGRAVANTE APONTAM A COBRANÇA DE DÍVIDA REFERENTE AO ANO DE 2012.

EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO EM RAZÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À AGRAVADA NO CASO DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME.

CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA AGRAVADA FIGURA COMO DESTINATÁRIA FINAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO, HÁ VEROSSIMILHANÇA DA SUA ALEGAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA DECORRENTE DE VULNERABILIDADE TÉCNICA.

PERTINÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DE R$ 500,00 POR ATO DE DESCUMPRIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 537 DO CPC, COM O OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA CUMPRIDA.

REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO AGRAVADA APENAS PARA LIMITAR AS "ASTREINTES" AO TOTAL DE R$ 20.000,00, QUANTIA QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA COERCITIVA E A CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS PARTES.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258354-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado CARPETLINE COMERCIO DE
REVESTIMENTOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
unanimidade, deram provimento em parte ao recurso, com declaração do segundo
juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
Ribeirão Preto – 2a Vara Cível
Agravo no:
2258354-05.2020.8.26.0000
Agravante:
Telefônica Brasil S.A.
Agravada:
Carpetline Comércio de Revestimentos Ltda. EPP.
Juiz prolator da decisão agravada: Benedito Sergio de Oliveira
VOTO N.o 19.187
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS
DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM
FATURAS
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TELEFONIA.
MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DE
COBRANÇAS E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA
EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO,
DIANTE
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM
A PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA QUANTO
À ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, POIS
AS FATURAS E "E-MAIL" ENCAMINHADOS PELA
AGRAVANTE APONTAM A COBRANÇA DE DÍVIDA
REFERENTE AO ANO DE 2012.
EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO EM RAZÃO DOS
PREJUÍZOS CAUSADOS À AGRAVADA NO CASO DE
NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME.
CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS
TERMOS DO ART. 6o, VIII, DO CDC, TENDO EM VISTA
QUE
A
EMPRESA
AGRAVADA
FIGURA
COMO
DESTINATÁRIA FINAL DA RELAÇÃO DE CONSUMO,
HÁ VEROSSIMILHANÇA DA SUA ALEGAÇÃO E
HIPOSSUFICIÊNCIA
DECORRENTE
DE
VULNERABILIDADE TÉCNICA.
PERTINÊNCIA
DA
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA
DE
R$
500,00
POR
ATO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCUMPRIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 537 DO
CPC, COM O OBJETIVO DE APENAS E TÃO SOMENTE
FAZER COM QUE A DETERMINAÇÃO JUDICIAL SEJA
CUMPRIDA.
REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO AGRAVADA
APENAS PARA LIMITAR AS "ASTREINTES" AO TOTAL
DE R$ 20.000,00, QUANTIA QUE NÃO SE REVELA
EXCESSIVA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A
NATUREZA COERCITIVA E A CONDIÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA DAS PARTES.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos,
TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpõe agravo de
instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão
interlocutória de fls. 165/169, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e
compensação por dano moral, ajuizada por CARPETLINE COMÉRCIO
DE REVESTIMENTOS LTDA. EPP., que deferiu o pedido de tutela de
urgência para determinar a abstenção de cobranças e de inscrição do nome
da autora em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, sob pena de
multa, com o seguinte fundamento:
Vistos. A tutela de urgência deve ser concedida. O caso vertente
subsume-se, à toda evidência, à disciplina do Código de Defesa
do Consumidor (cf. arts. 2o e 3o), de sorte que, sendo direito
básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6o,
VIII), forçoso é conceder a tutela de urgência. Alega a autora
que manteve contrato de prestação de serviço de telefonia com a
ré e que, diante do defeito na prestação dos serviços no ano de
2012, moveu contra a ré ação judicial, saindo-se vencedora,
além do que, a ré está lhe cobrando dívida prescrita, relativas ao
ano de 2012, o que é ilegal e abusivo. Essa versão da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora hipossuficiente se comparada à ré, fornecedora,
além de verossímil, à luz do que ordinariamente acontece,
encontra corroboração na documentação apresentada com a
inicial. Evidente, portanto, a probabilidade do direito da autora.
A propósito: (...) Há também perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, caso a medida venha a ser concedida
apenas na sentença, pois, até lá, a autora continuará recebendo
cobranças da ré e ficará sujeita a ter seu nome incluído em
cadastros de devedores. Assim, presentes os requisitos legais
(art. 300 do CPC), de rigor a concessão da tutela de urgência.
(...) Posto isso: 1) defiro a tutela de urgência e determino que a
ré cesse as cobranças relativas ao ano de 2012, bem como seus
acessórios, e se abstenha de inscrever o nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito, relativamente aos terminais
telefônicos mencionados na inicial, sob pena de multa diária de
R$ 500,00, por ocorrência; 2) por se mostrar atualmente
desvantajosa às partes, deixo de designar a audiência de
conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Cite-se parte ré, nos
termos do artigo 335, inciso III, do CPC. Int.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que: i)
as regras do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso em
discussão porque a empresa agravada não figura como destinatária final da
relação de consumo, pois contratou serviços de telefonia para incrementar
a sua atividade empresarial; ii) também não é possível a aplicação da teoria
finalista mitigada, tendo em vista que a recorrida deixou de comprovar
qualquer espécie de vulnerabilidade ou hipossuficiência; iii) espera a
redução da multa diária para R$ 100,00, limitada ao total de R$ 2.000,00,
quantia que considera razoável e proporcional; e, iv) é incabível a
concessão da tutela de urgência porque inexiste verossimilhança das
alegações da autora.
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi
indeferido (fls. 230/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
15/16)
e
respondido (fls. 211/215).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e
compensação por dano moral, fundada em faturas de prestação de serviços
de telefonia, no valor total de R$ 471,82 (fls. 29).
O pedido de concessão de tutela de urgência
formulado pela agravada preenche os requisitos previstos no art. 300 do
CPC.
Os documentos que instruíram a petição inicial
evidenciam a probabilidade do direito quanto à alegação de inexigibilidade
do débito, pois as faturas e o e-mail encaminhados pela agravante à
recorrida apontam a cobrança de dívida referente ao ano de 2012 (fls. 148
e 155/158).
Já o perigo de dano se revela nos prejuízos que serão
causados à agravada no caso de inscrição do seu nome em cadastros de
órgãos de proteção ao crédito, conforme fez bem observar a r. decisão
recorrida.
Vale dizer que as regras do Código de Defesa do
Consumidor se aplicam ao caso em discussão, tendo em vista que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços de telefonia não integram a cadeia produtiva da empresa agravada,
a qual atua no comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e
persianas, figurando, dessa forma, como destinatária final da relação de
consumo, nos termos do art. 2o do referido diploma (fls. 32/34).
Portanto, mantém-se a inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, tendo em vista a verossimilhança das
alegações da recorrida e a sua hipossuficiência decorrente da
vulnerabilidade técnica para produzir prova da inexigibilidade do débito.
Em casos análogos, assim já decidiu esta C. Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCONFORMISMO.
PARTE AUTORA QUE É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO CONSTITUÍDA PARA O EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE
EMPRESARIAL
SOB
A
FORMA
DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE ATUANTE NO RAMO
DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS.
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
DEMONSTRAM
SER
DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA,
EXISTINDO
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA, SOMADA À
VEROSSIMILHANÇA
DE
SUAS
ALEGAÇÕES,
JUSTIFICAM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2194712-58.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Alberto
Gosson,
julgamento em 21/10/2020)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA

PESSOA
JURÍDICA

DESTINATÁRIA
FINAL
FÁTICA

APLICAÇÃO DO CDC
COBRANÇA DE VALORES
EXORBITANTES QUE EM MUITO EXTRAPOLAM O
PLANO
DE
MINUTOS
CONTRATADO
PELA
CONSUMIDORA
CORRETA A DETERMINAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPLEMENTAÇÃO
DO
PLANO
ESPECIFICAMENTE
CONTRATADO RÉ QUE NÃO LOGROU DEMONSTRAR
A REGULARIDADE DA COBRANÇA E A EFETIVA
UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONSUMIDORA

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NO TOCADO AO
QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO A MAIOR
DESÍDIA
FLAGRANTE NA CONDUTA DA FORNECEDORA

AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE QUAISQUER ELEMENTOS
A
LASTREAR
A
OCORRÊNCIA
DE
ENGANO
JUSTIFICÁVEL APLICÁVEL, IN CASU, A RESTITUÇÃO
EM
DOBRO
DO
VALOR
COBRADO
E
PAGO
INDEVIDAMENTE (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC).
-
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação
Cível
no
1009173-43.2016.8.26.0625, Rel. Des. Edgard Rosa, julgamento
em 14/3/2019)
A imposição de multa cominatória, autorizada pelo art.
537 do CPC, tem por objetivo apenas e tão somente fazer com que a
determinação judicial seja cumprida.
Nesse sentido, a lição de Nelson e Rosa Nery (in Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, São Paulo: RT, 8a ed., 2004,
p. 858): “O objetivo dos astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica.” (grifei).
No caso em discussão, afigura-se razoável e
proporcional manter a multa fixada em R$ 500,00 por ato de
descumprimento. Todavia, a sua incidência deve ser limitada ao total de R$
20.000,00, quantia que não se revela excessiva, levando-se em
consideração a natureza coercitiva e a condição econômico-financeira das
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para limitar o valor total da multa cominatória.
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ag. 2258357-05.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto VOTO 77667
Agte.: Telefonica Brasil S/A
Agdo: Carpetline Comércio de Revestimento Ltda Epp.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho
o
eminente
Relator,
para

dar
provimento parcial ao recurso, mas por entender presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e não por
entender que se trata de relação jurídica sujeita ao regime da Lei
8.078/90. A agravada contratou com a ré a utilização de serviços de
telefonia não na qualidade de consumidora final, mas para
incrementar a consecução de suas finalidades sociais, que têm
escopo lucrativo. Nesse caso, o que há é a contratação de serviços
que são insumos da atividade empresarial.
De qualquer modo, estão realmente presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela verberada pela
agravante, tendo em vista a aparente inexigibilidade do débito e o
perigo que decorre de eventual anotação do nome da autora em
cadastros de inadimplentes.
Provejo em parte o recurso, na mesma extensão do r.
voto condutor, mas pelos fundamentos acima explanados.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
13C5FD90
9
9
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
13CA4059
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2258354-05.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.